Tribunal: TJES
Processo: 5005406-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia; Ressarcimento do SUS
Data de julgamento: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005406-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: KATIELLY COSME
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005406-83.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: KATIELLY COSME

Advogado do(a) AGRAVADO: JULIANO GIBERTONI - SP184735

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face da r. decisão, por cópia no evento 1697334, proferida pela douta Magistrada da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c declaratória ajuizada por
KATIELLY COSME
, deferiu o pedido de tutela provisória requerido para determinar que o ente público recorrente “
adote as providências necessárias e custeie a realização da
'
cirurgia fetal fetoscópica para correção espinha bífida
'
para correção da
'
mielomemingocele lombosacral L4 à S3
'
a qual a autora necessita, a ser realizado no Hospital Madre Theodora, em Campinas/SP, no dia 18.09.2021, com a equipe especializada chefiada pelo Dr. Renato Ximenes (CRM 65975), médico responsável a habilitado ao procedimento, arcando também com todas as despesas necessárias para a sua recuperação, sob pena de aplicação de multa
”.

Em suas razões recursais acostadas no evento 1697338, o agravante aduz, em síntese, que: I) “
na espécie, não se visualiza omissão estatal no tocante à prestação de saúde pleiteada nestes autos assaz relevante a justificar a drástica intervenção judicial requisitada pelo órgão ministerial
” (fl. 07); II) há sim “
discricionariedade do ente público, em escolher qual será o valor da ajuda de custo e o meio de transporte utilizado para os tratamentos fora do domicílio, especialmente, para possibilitar o controle público dos gastos relativos à saúde, visando solucionar de maneira mais efetiva as carências de atendimento eventualmente suportadas pelos pacientes como um todo, atribuindo maior eficiência aos investimentos públicos em saúde
” (fl. 08); III) “
apesar do médico ginecologista do SUS do município de Viana/ES, ter encaminhado a paciente para a Fundação de Medicina Fetal Latino Americana FMF-LA, a mesma realizou o procedimento cirúrgico em outro estabelecimento, sem nenhuma prévia justificativa, bem como encaminhou orçamentos que não pertenciam ao prestador combinado pelo TFD
” (fl. 09); IV) “
eventual condenação ao pagamento à prestador diverso atentará contra o princípio da isonomia, tendo em vista ser ilegal a escolha, por usuário do SUS, de determinada clínica ou estabelecimento para tratamento médico
” (fls. 10/11); V) “
não temos nos autos nenhuma documentação/prova de que o Estado se negou, anteriormente a propositura da demanda, a iniciar o tratamento da parte autora
” (fl. 12); VI) “
O artigo 196 da Carta Federal, jamais servirá de fundamento para que a parte tome a decisão de proceder o início de tratamento médico unilateralmente - em detrimento de aguardar a disponibilidade pelo Estado - e, posteriormente, busque que o Estado seja obrigado ao ressarcimento/pagamento direto dos gastos ali despendidos
” (fls. 13/14); VII) “
Em caso de acolhimento da tese esposada pela parte autora, estar-se-ia criando precedente temerário, e concedendo-se à população verdadeiro
'
cheque em branco
'
contra o Estado. As ações como a presente perderiam o sentido, e bastaria que cada cidadão custeasse o seu tratamento de maneira particular e, em momento posterior, cobrasse do Estado. Não pode ser essa a tônica das ações que visam à efetivação do direito à saúde, é preciso analisar a necessidade e adequação do tratamento postulado
” (fl. 14); VIII) “
a Tabela de Procedimentos do Sistema de Informações Ambulatoriais SIA/SUS é o parâmetro de valores para apurar o custo diário do TFD, não há como se acolher a pretensão da part
e
Autora de receber o valor do procedimento cirúrgico realizado em valor superior ao fixado nas normas aplicáveis ao TFD
” (fl. 20); IX) “
a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) autorizou a realização de exames e consultas na Fundação de Medicina Fetal Latino Americana FMF-LA, e não no Hospital Madre Theodora, tendo em vista que a referida fundação informou que os procedimentos a serem realizados seriam gratuitos,
'
pro bono
'
, por serem uma instituição filantrópica
” (fl. 21); X) não foi “
comprovado o cumprimento de todos os requisitos e condições previstos na Portaria n.º 055/1999 do Ministério da Saúde e no Manual Estadual de TFD
” (fl. 21); XI) “
o Estado estava cumprindo os procedimentos para o fornecimento do tratamento fora do domicílio e, apesar dos esforços do ente estatal, a parte autora por livre escolha recorreu à clínica diversa da autorizada para realização do procedimento cirúrgico
” (fl. 26); XII) “
A manutenção da decisão agravada até o julgamento pelo órgão colegiado resultará em situação consolidada, na medida em que liminar de efeitos práticos irreversíveis será integralmente cumprida nos próximos dias
” (fl. 28); XIII) “
Há que se considerar o efeito multiplicador que ocorre em razão da decisão liminar em judicialização da saúde, causando imensa insegurança jurídica para o Poder Público e incentivo ao ajuizamento de outras demandas parelhas
” (fl. 28).

No evento 1701245 proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

No evento 1736228 a douta juíza
a quo
prestou as informações solicitadas.

Contrarrazões apresentadas no evento 1788826, em que a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face da r. decisão, por cópia no evento 1697334, proferida pela douta Magistrada da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c declaratória ajuizada por
KATIELLY COSME
, deferiu o pedido de tutela provisória requerido para determinar que o ente público recorrente “
adote as providências necessárias e custeie a realização da
'
cirurgia fetal fetoscópica para correção espinha bífida
'
para correção da
'
mielomemingocele lombosacral L4 à S3
'
a qual a autora necessita, a ser realizado no Hospital Madre Theodora, em Campinas/SP, no dia 18.09.2021, com a equipe especializada chefiada pelo Dr. Renato Ximenes (CRM 65975), médico responsável a habilitado ao procedimento, arcando também com todas as despesas necessárias para a sua recuperação, sob pena de aplicação de multa
”.

Em suas razões recursais acostadas no evento 1697338, o agravante aduz, em síntese, que: I) “
na espécie, não se visualiza omissão estatal no tocante à prestação de saúde pleiteada nestes autos assaz relevante a justificar a drástica intervenção judicial requisitada pelo órgão ministerial
” (fl. 07); II) há sim “
discricionariedade do ente público, em escolher qual será o valor da ajuda de custo e o meio de transporte utilizado para os tratamentos fora do domicílio, especialmente, para possibilitar o controle público dos gastos relativos à saúde, visando solucionar de maneira mais efetiva as carências de atendimento eventualmente suportadas pelos pacientes como um todo, atribuindo maior eficiência aos investimentos públicos em saúde
” (fl. 08); III) “
apesar do médico ginecologista do SUS do município de Viana/ES, ter encaminhado a paciente para a Fundação de Medicina Fetal Latino Americana FMF-LA, a mesma realizou o procedimento cirúrgico em outro estabelecimento, sem nenhuma prévia justificativa, bem como encaminhou orçamentos que não pertenciam ao prestador combinado pelo TFD
” (fl. 09); IV) “
eventual condenação ao pagamento à prestador diverso atentará contra o princípio da isonomia, tendo em vista ser ilegal a escolha, por usuário do SUS, de determinada clínica ou estabelecimento para tratamento médico
” (fls. 10/11); V) “
não temos nos autos nenhuma documentação/prova de que o Estado se negou, anteriormente a propositura da demanda, a iniciar o tratamento da parte autora
” (fl. 12); VI) “
O artigo 196 da Carta Federal, jamais servirá de fundamento para que a parte tome a decisão de proceder o início de tratamento médico unilateralmente - em detrimento de aguardar a disponibilidade pelo Estado - e, posteriormente, busque que o Estado seja obrigado ao ressarcimento/pagamento direto dos gastos ali despendidos
” (fls. 13/14); VII) “
Em caso de acolhimento da tese esposada pela parte autora, estar-se-ia criando precedente temerário, e concedendo-se à população verdadeiro
'
cheque em branco
'
contra o Estado. As ações como a presente perderiam o sentido, e bastaria que cada cidadão custeasse o seu tratamento de maneira particular e, em momento posterior, cobrasse do Estado. Não pode ser essa a tônica das ações que visam à efetivação do direito à saúde, é preciso analisar a necessidade e adequação do tratamento postulado
” (fl. 14); VIII) “
a Tabela de Procedimentos do Sistema de Informações Ambulatoriais SIA/SUS é o parâmetro de valores para apurar o custo diário do TFD, não há como se acolher a pretensão da part
e
Autora de receber o valor do procedimento cirúrgico realizado em valor superior ao fixado nas normas aplicáveis ao TFD
” (fl. 20); IX) “
a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) autorizou a realização de exames e consultas na Fundação de Medicina Fetal Latino Americana FMF-LA, e não no Hospital Madre Theodora, tendo em vista que a referida fundação informou que os procedimentos a serem realizados seriam gratuitos,
'
pro bono
'
, por serem uma instituição filantrópica
” (fl. 21); X) não foi “
comprovado o cumprimento de todos os requisitos e condições previstos na Portaria n.º 055/1999 do Ministério da Saúde e no Manual Estadual de TFD
” (fl. 21); XI) “
o Estado estava cumprindo os procedimentos para o fornecimento do tratamento fora do domicílio e, apesar dos esforços do ente estatal, a parte autora por livre escolha recorreu à clínica diversa da autorizada para realização do procedimento cirúrgico
” (fl. 26); XII) “
A manutenção da decisão agravada até o julgamento pelo órgão colegiado resultará em situação consolidada, na medida em que liminar de efeitos práticos irreversíveis será integralmente cumprida nos próximos dias
” (fl. 28); XIII) “
Há que se considerar o efeito multiplicador que ocorre em razão da decisão liminar em judicialização da saúde, causando imensa insegurança jurídica para o Poder Público e incentivo ao ajuizamento de outras demandas parelhas
” (fl. 28).

Ressai dos autos que
KATIELLY COSME
ajuizou a demanda originária aduzindo que, durante a gestação, foi diagnosticada com “mielomemingocele”, com indicação de cirurgia de urgência intrauterina, conhecida como cirurgia fetal fetoscópica híbrida, a qual afirma que deveria ser realizada até 18.09.2021, sob pena de prejuízos irreparáveis ao feto.

Narra a petição inicial que a recorrida procurou atendimento na rede pública municipal e estadual de saúde, mas “
não obteve sucesso posto que em seu Estado natal não existe serviço apto a realizar referido procedimento, inclusive como documentado pelo próprio serviço de saúde estatal, que encaminhou a paciente e autora a buscar tratamento na cidade de Campinas/SP
” (fl. 03 do evento 1697340). Com base nessa alegação, aduz que houve negativa fática em prover a necessidade da autora, ora agravada, ante a ausência de tratamento disponível no Estado, em hospital especializado.

É incontestável que o direito à saúde figura como direito subjetivo público assegurado mediante políticas sociais e econômicas,
ex vi
a literalidade do art. 196, da Constituição. Contudo, é preciso convir que não há um direito absoluto a todo e qualquer procedimento hipoteticamente necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da existência de uma política pública que o concretize.

Fixada essa premissa, de acordo com a Portaria SAS/MS nº 55/1999, que dispõe sobre a rotina do Tratamento Fora do Domicílio no Sistema Único de Saúde, o pagamento das despesas relativas ao deslocamento para Tratamento Fora do Domicílio só é admitido quando esgotados todos os meios de tratamento existentes na localidade de residência do paciente e desde que este seja atendido na rede pública ou conveniada/contratada do Sistema Único de Saúde, conforme previsto no artigo 1º do mesmo diploma legal, com horário e data definido previamente, nos termos do art. 2º,
in verbis
:

Art. 1°- Estabelecer que as despesas relativas ao deslocamento de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS para tratamento fora do municipio de residência possam ser cobradas por intermédio do Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA/SUS,
observado o teto financeiro definido para cada
município
/estado
.

§ 1°·
O pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município.

§ 2° - O TFD será concedido, exclusivamente, a pacientes atendidos na rede pública ou conveniada/contratada do SUS.

§ 3° - Fica vedada a autorização de TFD para acesso de pacientes a outro município para tratamentos que utilizem procedimentos assistenciais contidos no Piso da Atenção Básica – PAB.

§ 4° - Fica vedado o pagamento de diárias a pacientes encaminhados por meio de TFD que permaneçam hospitalizados no município de referência.

§ 5° - Fica vedado o pagamento de TFD em deslocamentos menores do que 50 Km de distância e em regiões metropolitanas.

Art. 2° - O TFD só será autorizado quando houver garantia de atendimento no município de referência com horário e data definido previamente.

A Portaria SAS/MS nº 55/1999, nos termos do seu artigo 5º, §1º, dispõe, ainda, que a normatização quanto aos critérios para autorização, rotinas e fluxos do referido Programa se dará por meio do Manual Estadual de TFD que, no Estado do Espírito Santo, impõe que,
in verbis
: “
A solicitação de TFD deverá ser feita pelo médico assistente do paciente nas unidades assistenciais vinculadas ao SUS, mediante Laudo
Médico para
Tratamento Fora do Dom
icílio (Anexo II), no qual deverá ficar bem
caracterizado o Quadro Clínico do Usuário,
de acordo com o artigo 6º da
Portaria SAS/MS nº 055/1999
”
1
.

No caso, existe nos autos laudo médico emitido por médico vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS) recomendando o Tratamento Fora do Domicílio (TFD), nos termos da normativa acima colacionada, conforme eventos 9072714/9072717 do processo originário.

No receituário constante do evento 9072713 do processo de origem o médico, especialista em ginecologia/obstetrícia, Dr. Manoel de Oliveira Barcelos Junior (CRM/ES 3104), consigna expressamente que o Estado do Espírito Santo ainda não realiza a “correção cirúrgica que o caso requer”, indicando a FUNDAÇÃO DE MEDICINA FETAL LATINO AMERICANA FMF-LA, localizada em Campinas/SP, para realizar o procedimento.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio do setor de TFD, conforme se verifica dos eventos 9220516 e 9220523 do processo originário, deferiu a assistência do programa, para fins de ajuda de custo e passagens. Isto porque, em contato telefônico e via e-mail com a instituição foi confirmado que a consulta e o exame de ultrassonografia obstétrica seriam prestados de forma gratuita (eventos 9220517 e 9220519 do processo de origem), ensejando a autorização administrativa e desde o dia 07.09.2021 a agravada e sua acompanhante se encontravam em Campinas/SP.

Realizada a consulta e o exame de ultrassonografia no dia 08.09.2021, foi diagnosticada a presença de mielomeningocele lombosacral (L4 a S3), sendo indicada a cirurgia fetal fetoscópica para correção da espinha bífida (evento 9220519 do processo de origem). Na ocasião, o médico que atendeu a paciente consignou que a cirurgia deveria ser realizada até o dia 18 de setembro, considerada como data limite máxima, consignando a intenção de realizá-la no Hospital Madre Theodora, localizada na mesma cidade (Campinas/SP).

Em documento apartado, a FUNDAÇÃO DE MEDICINA FETAL LATINO AMERICANA FMF-LA apresentou honorários médicos para a equipe da cirurgia fetal, os quais, sem incluir os honorários da equipe de anestesia, neonatologia, parto e parte hospitalar, com observação de que o orçamento relativo a estes deveria ser feito diretamente com o hospital, totalizavam R$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil) (evento 9072719 do processo de origem), tendo a parte posteriormente acostado o orçamento do hospital, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) (evento 9169936 do processo de origem).

Consoante se percebe dos autos, a agravada realizou a cirurgia por sua livre escolha. Nota-se, conforme a literalidade do art. 4º da Portaria SAS/MS nº 55/1999, “
As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado
”, sendo que estes haviam sido autorizados à agravada em virtude de o agendamento de consulta e exame de ultrassonografia obstétrica terem sido disponibilizados de forma gratuita.

Aliás, consoante já assinalado, a disponibilização da assistência do programa de TFD pressupõe que o paciente será atendido na rede pública ou conveniada/contratada do SUS.

Na hipótese, o que se infere é que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
somente procedeu com a autorização da assistência do programa à recorrida porque foi informado que os serviços seriam prestados de forma gratuita e, portanto, estariam abarcados pela Portaria do Ministério da Saúde. Verificando, a agravada, que a cirurgia seria realizada de forma particular, contudo, olvidou-se de solicitar administrativamente a liberação do procedimento em si, às expensas do Estado, dignando-se a, direta e imediatamente, ingressar com a demanda de origem.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que em 18 e 19 de março de 2019, ocorreu a III Jornada de Direito à Saúde, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça e, dentre os enunciados interpretativos acerca do tema que foram aprovados, destaco o de número 03:

ENUNCIADO Nº 03 Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde,
o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar.
(Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019).

In casu
, embora seja incontroverso que o Estado do Espírito Santo ainda não realiza a cirurgia necessária, não há comprovação da indisponibilidade da sua prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde e nem mesmo de que houve solicitação prévia de custeio da cirurgia ao ente público agravante, o qual somente veio a ter ciência de que a cirurgia seria realizada de forma particular e dos valores a ela atinentes após ser intimado da decisão recorrida.

Nesse sentido, tenho que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, embora ostente o dever constitucional de fornecer tratamento de saúde aos cidadãos, não é obrigado a arcar com os gastos necessários à realização de procedimento em hospital de outra unidade federativa, de forma particular, realizado a escolha do paciente, diante da ausência de prévia negativa do Poder Público.

Além disso, tal qual aduzido pelo agravante, não há como se conceder “
um verdadeiro 'cheque em branco' em favor do paciente
” (fl. 14 do evento 1697338) e nem mesmo conceder ao cidadão o ressarcimento pelas despesas havidas com a sua saúde de forma particular, sob pena de se obrigar o ente público a custear todo e qualquer tipo de demanda na área da saúde independentemente da localidade e do hospital escolhido pelo paciente, reverberando em graves prejuízos ao erário.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, assim, indeferir a tutela provisória de urgência.

É como voto.

1
Disponível em: <https://saude.es.gov.br/Media/sesa/TFD/Manual%20TFD%202015_.pdf>. Acesso em 18 fev. 2019. p. 3.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) – RECOMENDAÇÃO POR MÉDICO VINCULADO AO SUS –
AUTORIZAÇÃO DO ESTADO – CONSULTA E EXAME QUE SERIAM FORNECIDOS DE FORMA GRATUITA POR ENTIDADE
LOCALIZADA EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA
–
POSTERIOR DIAGNÓSTICO DE
MIELOMEMINGOCELE COM INDICAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA INTRAUTERINA – CIRURGIA FETAL FETOSCÓPICA HÍBRIDA –
CIRURGIA QUE SERIA REALIZADA DE FORMA PARTICULAR – NÃO ABARCADA PELA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE REGULAMENTA O TFD – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO E NEGATIVA ADMINISTRATIVA
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA

INDISPONIBILIDADE DA
REALIZAÇÃO DA CIRURGIA
NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

–

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
É incontestável que o direito à saúde figura como direito subjetivo público assegurado mediante políticas sociais e econômicas,
ex vi
a literalidade do art. 196, da Constituição. Contudo, é preciso convir que não há um direito absoluto a todo e qualquer procedimento hipoteticamente necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da existência de uma política pública que o concretize.

2.
De acordo com a Portaria SAS/MS nº 55/1999, que dispõe sobre a rotina do Tratamento Fora do Domicílio no Sistema Único de Saúde, o pagamento das despesas relativas ao deslocamento para Tratamento Fora do Domicílio só é admitido quando esgotados todos os meios de tratamento existentes na localidade de residência do paciente e desde que este seja atendido na rede pública ou conveniada/contratada do Sistema Único de Saúde, conforme previsto no artigo 1º do mesmo diploma legal, com horário e data definido previamente, nos termos do art. 2º.

3.
A Portaria SAS/MS nº 55/1999, nos termos do seu artigo 5º, §1º, dispõe, ainda, que a normatização quanto aos critérios para autorização, rotinas e fluxos do referido Programa se dará por meio do Manual Estadual de TFD que, no Estado do Espírito Santo, impõe que,
in verbis
: “A solicitação de TFD deverá ser feita pelo médico assistente do paciente nas unidades assistenciais vinculadas ao SUS, mediante Laudo Médico para Tratamento Fora do Domicílio (Anexo II), no qual deverá ficar bem caracterizado o Quadro Clínico do Usuário, de acordo com o artigo 6º da Portaria SAS/MS nº 055/1999”.

4.
No caso, existe nos autos laudo médico emitido por médico vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS) recomendando o Tratamento Fora do Domicílio (TFD). No receituário, o médico, especialista em ginecologia/obstetrícia consigna expressamente que o Estado do Espírito Santo ainda não realiza a “correção cirúrgica que o caso requer”, indicando a FUNDAÇÃO DE MEDICINA FETAL LATINO AMERICANA FMF-LA, localizada em Campinas/SP, para realizar o procedimento. O Estado do Espírito Santo, por meio do setor de TFD, deferiu a assistência do programa, para fins de ajuda de custo e passagens. Isto porque, em contato telefônico e via e-mail com a instituição foi confirmado que a consulta e o exame de ultrassonografia obstétrica seriam prestados de forma gratuita, ensejando a autorização administrativa e desde o dia 07.09.2021 a agravada e sua acompanhante se encontravam em Campinas/SP.

5
.
Realizada a consulta e o exame de ultrassonografia no dia 08.09.2021, foi diagnosticada a presença de mielomeningocele lombosacral (L4 a S3), sendo indicada a cirurgia fetal fetoscópica para correção da espinha bífida. Na ocasião, o médico que atendeu a paciente consignou que a cirurgia deveria ser realizada até o dia 18 de setembro, considerada como data limite máxima, consignando a intenção de realizá-la no Hospital Madre Theodora, localizada na mesma cidade (Campinas/SP). Em documento apartado, a FUNDAÇÃO DE MEDICINA FETAL LATINO AMERICANA FMF-LA apresentou honorários médicos para a equipe da cirurgia fetal, os quais, sem incluir os honorários da equipe de anestesia, neonatologia, parto e parte hospitalar, com observação de que o orçamento relativo a estes deveria ser feito diretamente com o hospital, totalizavam R$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil), tendo a parte posteriormente acostado o orçamento do hospital, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

6.
Consoante se percebe dos autos, a agravada realizou a cirurgia por sua livre escolha. Nota-se, conforme a literalidade do art. 4º da Portaria SAS/MS nº 55/1999, “As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado”, sendo que estes haviam sido autorizados à agravada em virtude de o agendamento de consulta e exame de ultrassonografia obstétrica terem sido disponibilizados de forma gratuita. Aliás, consoante já assinalado, a disponibilização da assistência do programa de TFD pressupõe que o paciente será atendido na rede pública ou conveniada/contratada do SUS.

7.
Na hipótese, o que se infere é que o Estado do Espírito Santo somente procedeu com a autorização da assistência do programa à recorrida porque foi informado que os serviços seriam prestados de forma gratuita e, portanto, estariam abarcados pela Portaria do Ministério da Saúde. Verificando, a agravada, que a cirurgia seria realizada de forma particular, contudo, olvidou-se de solicitar administrativamente a liberação do procedimento em si, às expensas do Estado, dignando-se a, direta e imediatamente, ingressar com a demanda de origem.

8.
In casu
, embora seja incontroverso que o Estado do Espírito Santo ainda não realiza a cirurgia necessária, não há comprovação da indisponibilidade da sua prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde e nem mesmo de que houve solicitação prévia de custeio da cirurgia ao ente público agravante, o qual somente veio a ter ciência de que a cirurgia seria realizada de forma particular e dos valores a ela atinentes após ser intimado da decisão recorrida. Nesse sentido, o Estado do Espírito Santo, embora ostente o dever constitucional de fornecer tratamento de saúde aos cidadãos, não é obrigado a arcar com os gastos necessários à realização de procedimento em hospital de outra unidade federativa, de forma particular, realizado a escolha do paciente, diante da ausência de prévia negativa do Poder Público.

9.
Além disso, tal qual aduzido pelo agravante, não há como se conceder “um verdadeiro 'cheque em branco' em favor do paciente” e nem mesmo conceder ao cidadão o ressarcimento pelas despesas havidas com a sua saúde de forma particular, sob pena de se obrigar o ente público a custear todo e qualquer tipo de demanda na área da saúde independentemente da localidade e do hospital escolhido pelo paciente, reverberando em graves prejuízos ao erário.

1
0.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e, assim, indeferir a tutela provisória de urgência, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.